Tribunal: TJDFT
Processo: 0713533-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO MAGISTRADO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA INFOJUD. AUSÊNCIA DE DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A inexistência de pedido de pesquisa ao sistema RENAJUD ao juízo a quo impossibilita o conhecimento do recurso, nesta parte, sob pena de supressão de instância.

2. As pesquisas de bens, por meio dos sistemas on line disponíveis ao Poder Judiciário, devem ser adotadas visando dar efetividade ao processo executivo e ao princípio da cooperação. Contudo, não se pode impor ao Poder Judiciário a reiteração de consultas indistintamente, sem que tenha decorrido tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica dos agravados.

3. Não se afigura razoável a determinação imediata de nova consulta ao sistema INFOJUD se não transcorreu prazo considerável em relação à pesquisa anterior realizada, sobretudo sem indicação de modificação da condição econômica da executada.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.